Tribunal: TJSP
Processo: 1112439-98.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1112439-98.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE FERREIRA BOAVENTURA, é embargada CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1112439-98.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (11a Vara Central Cível)
Embargante: José Ferreira Boaventura
Embargada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Juiz: Christopher Alexander Roisin
Voto n. 18.647
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
306/311, afirmando o embargante haver contradição entre o que ficou
decidido, no tocante à ilegitimidade passiva da ora embargada, e o que
consta do entendimento da Súmula 101, pelo próprio Tribunal de Justiça de
São Paulo e do Recurso Especial no 1.510.697/SP.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a Súmula do próprio Tribunal e de outras
prestigiosas decisões, inclusive do STJ, não havendo no caso julgamento
em entendimento diverso a Súmula 101 do TJSP e do Recurso Especial no
1.510.697/SP.
Constou expressamente do Acórdão recorrido que:
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso específico, a pretensão do autor é de afastar
reajustes que reputa abusivos das mensalidades do
plano de saúde de que é beneficiário.
Embora a rede credenciada de seu plano seja ofertada
pela requerida Unimed, verifica-se que a ré é mera
prestadora
de
assistência
médica
e
hospitalar
contratada pela Fundação Saúde Itaú, operadora de
plano de autogestão, consoante o Instrumento de
Comercialização n. 1111 (fls. 148/159), pelo qual a
Fundação Saúde Itaú contratou os serviços da
requerida Unimed, nos termos expostos no Anexo II de
fls. 171/196.
Dessa forma, a requerida não possui ingerência sobre
os valores das mensalidades cobradas pelos beneficiários, que são estipulados e cobrados
diretamente pela contratante do plano, a Fundação
Saúde Itaú, o que se revela nos próprios comunicados
de reajustes apresentados pelo autor (fls. 34/39),
enviados pela Itaú, evidenciando que é esta quem
administra a carteira de beneficiário e a parte
financeira dos benefícios.
Pela inexistência de administração do plano e dos
valores cobrados, não é a requerida parte legítima para
responder pelos reajustes operados, razão pela qual é
de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva, com o consequente extinção do feito por
carência de ação, nos termos do art. 485, inciso VI do
CPC.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica